Tribunal: TJSP
Processo: 1016041-75.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Valor da Execução / Cálculo / Atualização
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-20
Data de publicação: 2020-06-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RETRATAÇÃO – APELAÇÃO. Embargos à execução. Alegado excesso de execução. Pretensa aplicação do artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960/09 como regra norteadora do cômputo da correção monetária. Norma declarada inconstitucional pelo Colendo Supremo Tribunal Federal. Recurso não provido, à época.

1. Critério de cálculo da correção monetária e juros de mora incidentes sobre o valor devido. Lei 11.960/09.
2. Colendo STJ que julgou o Tema no 905 (REsp no 1.495.146/MG) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública.
3. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE), que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, o qual transitou em julgado em 03.03.2020. No tocante às relações jurídicas não tributárias, o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. Acórdão embargado que, em juízo de retratação, alterou o entendimento acerca dos consectários legais.

4. Alegada omissão. Acórdão embargado que não teria realizado juízo de retratação e não apreciado o fundamento da coisa julgada, hipótese na qual o tema 905 do STJ excepciona a aplicação do IPCA-E. Inocorrência.

5. Ausência de contradição, omissão ou obscuridade, à luz do artigo 1.022 do CPC/2015. Parte interessada que não comprova a circunstância que alega, a tempo e modo.

6. Embargos rejeitados.